Tribunal: TCU
Processo: 037.227/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2211/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista a aposentadoria da sra. Diana Brasiliense Pimentel Barros, ex-servidora do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Considerando que, por meio do Acórdão 18624/2021-TCU-Primeira Câmara , prolatado em 23/11/2021, esta Corte considerou ilegal e negou registro à concessão; Considerando que a negativa de registro do ato se deveu à inclusão, nos proventos, de "quintos" vinculados a funções comissionadas exercidas pela interessada posteriormente à definitiva extinção do instituto da incorporação, ocorrida em 8/4/1998, com a edição da Lei 9.624/1998; Considerando, todavia, que, por se tratar de vantagem protegida por decisão judicial transitada em julgado, foi esclarecido ao TST que o benefício previdenciário poderia subsistir tal qual originalmente concedido, nos termos da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 638.115, sendo, pois, desnecessária a emissão de novo título; Considerando que, notificada da deliberação do Tribunal em 8/12/2021 (peça 19, p. 4), a interessada opôs embargos de declaração sustentando haver contradição no decisum ; Considerando que tal contradição residiria no fato de se reconhecer a subsunção de seu caso à modulação fixada pela Suprema Corte, assegurando a continuidade da percepção das parcelas obtidas judicialmente, mas, ainda assim, se recusar registro ao ato de aposentadoria; Considerando que a peça recursal deu entrada nesta Corte em 21/12/2021, apresentando-se, pois, intempestiva (cf. art. 287, § 1o, c/c os arts. 183, inciso II, e 185 do Regimento Interno); Considerando que o Acórdão 18624/2021-TCU-Primeira Câmara se harmoniza perfeitamente com o entendimento expresso pelo STF no RE 638.115: de um lado, reconhece a ilicitude da inclusão de "quintos" posteriores a 8/4/1998 nos proventos da inativa; de outro, admite a continuidade dos respectivos pagamentos, em respeito à coisa julgada; Considerando que, em face do princípio da independência das instâncias, a existência de decisão judicial na gênese de ato administrativo não impõe, necessariamente, seu registro pelo TCU (cf. MS 23.665-DF, Plenário do STF, relator min. Maurício Corrêa, julgado em 5/6/2002); ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, § 3o, do Regimento Interno, em não conhecer dos embargos de declaração opostos pela sra. Diana Brasiliense Pimentel Barros, dando ciência desta deliberação à interessada. 1. Processo TC- Processo 037.227/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Diana Brasiliense Pimentel Barros (XXX.420.661-XX). 1.2. Interessado: Diana Brasiliense Pimentel Barros (XXX.420.661-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.7. Unidade Técnica: não atuou. 1.8. Representação legal: Marlucio Lustosa Bonfim (16.619/OAB-DF) e outros, representando Diana Brasiliense Pimentel Barros.